Tribunal: TJBA
Processo: 0500801-45.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500801-45.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUELE CRISTINA SANTOS SANTIAGO

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA DE SANTANA, CAIO FRAGOSO MODESTO, DANILO LIMA ALVES, PABLO LUIZ MELLO RIBEIRO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, WILSON BELCHIOR, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. VALOR RECEBIDO SUPERIOR AO DEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Quele Cristina Santos Santiago contra sentença proferida pela 3ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de complementação de seguro obrigatório DPVAT. A autora alega ter sofrido acidente de trânsito em 18 de abril de 2011, resultando em invalidez permanente nos membros inferiores, e pleiteia a complementação do valor de R$ 3.375,00 pago administrativamente, além de indenização por danos morais. Sustenta ainda a nulidade da prova pericial e requer a realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a complementação da indenização do seguro DPVAT diante de alegada discrepância entre o valor recebido e a extensão das sequelas; (ii) verificar a validade do laudo pericial judicial e a existência de direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial apresentado por profissional habilitado atende aos requisitos do art. 473 do CPC, com exposição clara do objeto da perícia, metodologia adotada e respostas fundamentadas aos quesitos, não havendo vícios que justifiquem sua desconsideração ou renovação da prova técnica.

A perícia conclui que a autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta, com repercussão leve (25%) no membro inferior esquerdo e sequelas residuais (10%) no membro inferior direito, o que, nos termos do art. 3º, §1º, II, da Lei nº 6.194/1974, resulta em indenização total de R$ 3.307,50.

O valor de R$ 3.375,00 recebido administrativamente é superior ao apurado judicialmente, inexistindo, portanto, direito à complementação do seguro.

A ausência de impugnação da parte autora ao laudo pericial, apesar de devidamente intimada, reforça a validade da prova técnica produzida nos autos.

Não há nos autos qualquer elemento que indique conduta ilícita da seguradora, sendo o pagamento realizado dentro dos parâmetros legais, o que afasta o pedido de indenização por danos morais, conforme orientação da Súmula 474 do STJ.

O recurso se revela manifestamente improcedente, sendo devida a majoração da verba honorária sucumbencial nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial que observa os requisitos do art. 473 do CPC é válido e suficiente para apuração do grau de invalidez em ações de cobrança de seguro DPVAT.

A indenização por invalidez permanente parcial incompleta deve observar os percentuais definidos no art. 3º, §1º, II, da Lei nº 6.194/1974.

É indevida a complementação do seguro DPVAT quando o valor pago administrativamente supera o apurado judicialmente com base em laudo técnico idôneo.

A ausência de conduta ilícita da seguradora afasta a possibilidade de indenização por danos morais em casos de pagamento proporcional à invalidez, conforme a Súmula 474 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 473, 1.026, §2º, e 1.021, §4º; Lei nº 6.194/1974, art. 3º, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500801-45.2014.8.05.0229
, em que figuram como apelante QUELE CRISTINA SANTOS SANTIAGO e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator